Tribunal: STF
Processo: Pet 15755
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETICÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DA BENEFICIÁRIA NA RECLAMAÇÃO N. 88.939 PARA CONTESTAR. RECLAMAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. NADA A PROVER. PETIÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.